Tribunal: TJSP
Processo: 2251396-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de não fazer c/c indenização por perdas e danos materiais e morais com pedido de tutela antecipada – Tutela de urgência concedida para determinar que os réus se abstenham de apresentar à venda (inclusive em ambiente eletrônico) ou comercializar produtos similares àqueles presentes no catálogo de produtos da autora – Presença dos requisitos para a

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de não fazer c/c indenização por perdas e danos materiais e morais com pedido de tutela antecipada – Tutela de urgência concedida para determinar que os réus se abstenham de apresentar à venda (inclusive em ambiente eletrônico) ou comercializar produtos similares àqueles presentes no catálogo de produtos da autora – Presença dos requisitos para a concessão da medida – Configuração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação (CPC, art. 300) – Decisão mantida – Recurso desprovido.